Tribunal: TJSP
Processo: 1024826-21.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Retratação - Ação de Sustação de Efeitos de Protestos - ICMS - Exclusão dos juros superiores à SELIC e cancelamento do protesto - Procedência - Honorários advocatícios – Recurso de apelação da autora provido, mantida a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, porém em quantia maior daquela fixada em primeiro grau – Remessa para cumprimento da decisão proferida pelo

Ementa:
APELAÇÃO – Retratação - Ação de Sustação de Efeitos de Protestos - ICMS - Exclusão dos juros superiores à SELIC e cancelamento do protesto - Procedência - Honorários advocatícios – Recurso de apelação da autora provido, mantida a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, porém em quantia maior daquela fixada em primeiro grau – Remessa para cumprimento da decisão proferida pelo Col. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.817.312-SP – Determinação de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos dos parâmetros previstos no parágrafo 3o do art. 85 do CPC – Acórdão reformado, para fixação da verba honorária conforme determinação do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024826-21.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FORSAITT
COMERCIAL TÉCNICA LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024826-21.2017.8.26.0053 -Voto no 30.345
2
Voto no 30.345
Apelação no 1024826-21.2017.8.26.0053
Apelante: Forsaitt Comercial Técnica Ltda.
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: 4a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juiz: Dr. Antonio Augusto Galvão de França
APELAÇÃO
Retratação - Ação de Sustação de Efeitos de
Protestos - ICMS - Exclusão dos juros superiores à SELIC e
cancelamento
do
protesto
-
Procedência
-
Honorários
advocatícios Recurso de apelação da autora provido, mantida a
fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, porém
em quantia maior daquela fixada em primeiro grau Remessa
para cumprimento da decisão proferida pelo Col. Superior
Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.817.312-SP
Determinação de fixação dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
nos
termos
dos
parâmetros previstos no parágrafo 3o do art. 85 do CPC

Acórdão reformado, para fixação da verba honorária conforme
determinação do STJ.
Adotado o relatório de fl. 480, acrescenta-se que, nos termos do v.
Acórdão de fls. 479/482, do qual fui Relatora, 2o Juiz o E. Des. Sidney Romano dos Reis e
Terceiro Juiz o E. Des. Des. Leme de Campos, por unanimidade, foi dado parcial
provimento ao recurso de apelação da autora, mantida a fixação dos honorários
advocatícios de forma equitativa, porém em quantia maior daquela fixada em primeiro
grau.
Foi interposto Recurso Especial pela autora (fls. 484/495).
Em virtude da r. decisão proferida pelo Ministro Sérgio Kukina
(fls. 527/532), que determinou a fixação dos honorários com base nos parâmetros
estabelecidos pelo art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, o Excelentíssimo Presidente
da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento da r. decisão proferida pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (fl. 537).
Instadas, as partes se manifestaram (fls. 542 e 545).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024826-21.2017.8.26.0053 -Voto no 30.345
3
Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara, em cumprimento à
decisão proferida pelo Col. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.817.312-SP, verifico ser o caso de retratação do julgado.
Isso porque, através do v. acórdão de fls. 479/482, esta Col. Turma
Julgadora assim decidiu acerca dos honorários advocatícios, in verbis:
“Desse modo, no caso da presente ação, o valor da verba
honorária, se fixada no percentual mínimo legal, seria de
R$21.823,84, quantia incompatível com a baixa complexidade da
demanda. Assim, os honorários eram mesmo de ser arbitrados por
equidade, sob pena de se comprometer o erário público, como bem
fez o magistrado sentenciante.
(...)
Em suma, neste caso específico, a fixação dos honorários era
mesmo de se dar de forma equitativa, conforme o disposto no
parágrafo 8o, com observância conjunta dos parâmetros previstos
no parágrafo 2o, considerado que o valor dado à causa, em
05/06/2017, foi de R$218.233,84.
Assim sendo, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.000,00
(dois mil reais), quantia que remunera adequadamente o trabalho
do ilustre patrono, sem onerar sobremaneira o ente público” (fls.
481/482).
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a hipótese
destes autos, assentou que “(...) a fixação da verba honorária, com base na apreciação
equitativa, prevista no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, somente tem aplicação nas causas
em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos” (fl. 530).
Desse modo, a solução dada ao julgado contraria o entendimento
adotado, razão pela qual deve operar-se o juízo de retratação.
Assim, o recurso da autora deve ser provido a fim de que seja
afastada a fixação dos honorários advocatícios por equidade e seja observado o regramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024826-21.2017.8.26.0053 -Voto no 30.345
4
contido no artigo 85, § 3o, do CPC. Destarte, fixo os honorários no mínimo legal, os quais
devem ser computados de acordo com o § 5o do mesmo artigo.
Ante o exposto, pelo meu voto, opero a retratação do acórdão nos
termos supra e dou provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora